Tribunal: TJES
Processo: 5009236-78.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009236-78.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO PERSONALÍSSIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, devido ao falecimento da parte, tratando-se de pretensão personalíssima. A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de condenação do Estado/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação de defesa pelo Estado/Apelado configura resistência à pretensão inicial, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa à propositura da ação ou que resistiu à pretensão deduzida, mesmo que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito.

O Estado/Apelado apresentou contestação no processo originário, argumentando que a obrigação de fornecimento de medicamento oncológico seria de responsabilidade da União, afastando sua própria responsabilidade. Tal defesa indireta caracteriza resistência à pretensão do autor e, portanto, justifica a condenação aos ônus da sucumbência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a resistência à pretensão inicial, ainda que indireta, impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme precedentes: TJES, Apelação Cível nº 5003440-04.2023.8.08.0069 e TJES, Apelação Cível nº 5001287-61.2024.8.08.0069.

Considerando a resistência do Estado/Apelado e a aplicação do princípio da causalidade, impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Fixada a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Tese de julgamento
:

A resistência à pretensão inicial, manifestada por meio de defesa direta ou indireta, enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo que a demanda seja extinta sem resolução do mérito.

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à propositura da ação ou que resistiu ao pedido suporte os ônus sucumbenciais, sendo a contestação suficiente para caracterizar essa resistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 90.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003440-04.2023.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 01/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5001287-61.2024.8.08.0069, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 09/08/2024; STF, RE nº 855.178 - Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009236-78.2022.8.08.0014

APELANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (ID 8366926) por meio da qual o MM Juiz julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte e por se tratar de pretensão personalíssima

Discute-se no presente recurso, unicamente, a possibilidade, ou não, de condenação do Estado/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ressalto que, “
Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003440-04.2023.8.08.0069, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/08/2024).

Assim, importa analisar se o Estado do Espírito Santo deu causa à propositura da demanda em razão de negativa administrativa ou resistiu à pretensão material.

A petição inicial informa que embora não fosse necessário o requerimento administrativo, a Apelada havia buscado os órgãos de saúde para a concessão do medicamento, não obtendo êxito.

Ao contestar a ação o Estado/Apelado afirmou que a obrigação de fornecimento de medicamento oncológico é da União..

Assim, considerando que o Estado/Apelado contestou o mérito da pretensão, alegando que a mesma deveria ser suprida pela União, alegação que, se acolhida, afastaria a sua obrigação, deve responder pelos ônus da sucumbência.

A apresentação de defesa mesmo que indireta demonstra resistência à pretensão deduzida e dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA - TEMA 1002 DO STF
. 1. No julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.
Em se tratando de ação necessária e tendo o Estado do Espírito Santo apresentado resistência na contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, eis que arguiu a incompetência do juízo e a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnou o valor da causa, resta demonstrada sua pretensão resistida, sendo cabível, em consequência, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001287-61.2024.8.08.0069, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUBENCIAIS. OFERTA DE CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A verba sucumbencial é regida pelo princípio da causalidade, devendo arcar com o ônus do pagamento aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou apresentou resistência à pretensão. 2. No caso concreto, diversamente do que defende em sede recursal, o apelante apresentou contestação impugnando o valor da causa e arguindo a ausência de interesse processual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O valor fixado (R$ 1.000,00 - mil reais) não foge aos limites de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a jurisprudência do STJ preceitua que “Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável” (AgInt no REsp n. 2.081.754/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000596-47.2024.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/06/2024).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178 - Tema 793, definiu a tese, há muito adotada por este egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. Dessa forma, não obstante a União seja de fato a responsável financeira pelos tratamentos oncológicos, nos termos das Portarias nº 627/2001 e nº 876/2013 do Ministério de Saúde, o fornecimento de medicamentos e dos serviços médicos são exigíveis solidariamente de todos os entes da federação.

O Supremo Tribunal Federal vem se manifestando a respeito da tese fixada no Tema 793 de repercussão geral restando consolidado que:

Embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o
cumprimento dessas demandas
, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Na aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral deve-se atentar, também, que no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO como, por exemplo, no caso dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal. (RE 1331005 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022).

Outrossim, na Reclamação n. 49.890 elucidou o Min. Dias Toffoli como deve ser compreendida a solidariedade entre os entes afirmando que “
embora a responsabilidade seja una, no sentido de que todos têm o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação em duas orientações: a centrípeta, no que tange ao financiamento e à responsabilidade técnica; e a centrífuga, no que tange à execução das ações e dos serviços de saúde
”, devendo seguir, na condenação dos entes, “
a repartição de atribuições traçada em âmbito legal ou mesmo infralegal
”, inclusive com a possibilidade de o magistrado “
determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso signifique o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo
”. (STF, PRIMEIRA TURMA, RECLAMAÇÃO 49.890 MATO GROSSO DO SUL, DJE 01/06/2022).

Em recente julgamento, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que “os entes da federação são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada,
é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
”.

Nessa mesma toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de solidariedade dos entes da federação, consignando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Desse modo, considerando que a obrigação poderia ser requerida do Estado/Apelado e que este resistiu à pretensão, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Neste passo, já em observância dos parâmetros legais, considerando a complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a natureza e a importância da causa, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso e fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.